Tribunal: TJMT
Processo: 1032250-52.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032250-52.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), DIEISON COSTA DOS SANTOS - CPF: 062.168.001-08 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DE RIBEIRAO CASCALHEIRA (IMPETRADO), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – CRIMES CUJAS PENAS MÁXIMAS, SOMADAS, ULTRAPASSAM 4 ANOS – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em desnecessidade da prisão preventiva se os elementos dos autos evidenciam que o paciente é dado à prática de delitos da mesma natureza. Outrossim, constatando-se que as penas privativas de liberdade máximas cominadas aos delitos que lhe são imputados, somadas, ultrapassam 4 anos, faz-se presente a hipótese de cabimento da prisão preventiva prevista no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Eventuais predicados do agente, como o fato de possuir residência fixa, não elidem a decretação da custódia cautelar quando configurado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por
Larissa Alves Moreira
em favor de
Dieison Costa dos Santos
, apontando como autoridade coatora o
Juiz da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte
, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pelos delitos de embriaguez na condução de veículo automotor, resistência e desobediência, tipificados nos artigos 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, e 329,
caput
, e 330 do Código Penal.

Em síntese, a impetrante alega que a segregação do paciente não se faz necessária, argumentando que ele possui residência fixa, exerce atividade remunerada lícita, não ostenta antecedentes criminais.

Outrossim, afirma que o paciente não colocou a vida de ninguém em risco, e que a imputação dos crimes de resistência e desobediência decorreu tão somente de sua recusa de colocar algemas e entrar na viatura.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares mais brandas (Id. n. 252418684).

Junta documentos (Ids. n. 251992233-251992234 e 252418690-252418695).

A liminar foi indeferida (Id. n. 252685688).

Informações foram prestadas (Id. n. 260069678).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem (Id. n. 251992234).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Contudo, convém registrar que, embora este relator tenha determinado à impetrante que emendasse a exordial e juntasse os documentos imprescindíveis à comprovação de suas alegações (Id. n. 252170681), a douta causídica se limitou a emendar a peça vestibular e apresentar cópias de documentos pessoais do paciente (Id. n. 252418690),
parte
do que parece ser um termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora (Id. n. 252418691), o mandado de prisão (Id. n. 252418692), prontuário médico – quase ilegível – do paciente (Id. n. 252418694) e cópia do termo de audiência de custódia (que já constava dos autos), deixando de apresentar peças como o boletim de ocorrência e os termos de declarações dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do paciente, por exemplo.

De qualquer modo, a análise perfunctória da matéria, dentro dos limites permitidos pela via estreita da ação de
habeas corpus
, revela que a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva se deu com fundamentação idônea, na medida em que o magistrado plantonista prolator do
decisum
não apenas demonstrou a existência de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria dos crimes, mas também expôs a imprescindibilidade da custódia em razão da aparente contumácia delitiva do paciente, destacando, neste particular, que
Dieison Costa dos Santos:

“(...)
ostenta diversos inquéritos e autos de prisão em flagrante, muitos deles por crimes de embriaguez ao volante (autos nº. 1001386-92.2024.8.11.0012; 1002020-30.2020.8.11.0012), sendo que, inclusive, já responde a ação penal em curso pelo crime do art. 306 do CTB (autos nº 0004822-57.2016.8.11.0012)
” (Id. n. 251992234, pp. 3-4).

Ora, de acordo com o enunciado sumular n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Nesse contexto, eventuais predicados do paciente, como o fato de possuir residência fixa, não se prestam a infirmar a sua segregação cautelar, dada a caracterização do
periculum libertatis
, consoante o enunciado sumular n. 43 do mencionado órgão desta Corte Estadual.

De resto, como bem pontuado pelo magistrado, as penas privativas de liberdade máximas cominadas aos três delitos em questão ultrapassam 4 anos, ensejando a configuração da hipótese de cabimento da prisão preventiva prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Logo, não reconheço situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Contudo, convém registrar que, embora este relator tenha determinado à impetrante que emendasse a exordial e juntasse os documentos imprescindíveis à comprovação de suas alegações (Id. n. 252170681), a douta causídica se limitou a emendar a peça vestibular e apresentar cópias de documentos pessoais do paciente (Id. n. 252418690),
parte
do que parece ser um termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora (Id. n. 252418691), o mandado de prisão (Id. n. 252418692), prontuário médico – quase ilegível – do paciente (Id. n. 252418694) e cópia do termo de audiência de custódia (que já constava dos autos), deixando de apresentar peças como o boletim de ocorrência e os termos de declarações dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do paciente, por exemplo.

De qualquer modo, a análise perfunctória da matéria, dentro dos limites permitidos pela via estreita da ação de
habeas corpus
, revela que a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva se deu com fundamentação idônea, na medida em que o magistrado plantonista prolator do
decisum
não apenas demonstrou a existência de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria dos crimes, mas também expôs a imprescindibilidade da custódia em razão da aparente contumácia delitiva do paciente, destacando, neste particular, que
Dieison Costa dos Santos:

“(...)
ostenta diversos inquéritos e autos de prisão em flagrante, muitos deles por crimes de embriaguez ao volante (autos nº. 1001386-92.2024.8.11.0012; 1002020-30.2020.8.11.0012), sendo que, inclusive, já responde a ação penal em curso pelo crime do art. 306 do CTB (autos nº 0004822-57.2016.8.11.0012)
” (Id. n. 251992234, pp. 3-4).

Ora, de acordo com o enunciado sumular n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Nesse contexto, eventuais predicados do paciente, como o fato de possuir residência fixa, não se prestam a infirmar a sua segregação cautelar, dada a caracterização do
periculum libertatis
, consoante o enunciado sumular n. 43 do mencionado órgão desta Corte Estadual.

De resto, como bem pontuado pelo magistrado, as penas privativas de liberdade máximas cominadas aos três delitos em questão ultrapassam 4 anos, ensejando a configuração da hipótese de cabimento da prisão preventiva prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Logo, não reconheço situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Contudo, convém registrar que, embora este relator tenha determinado à impetrante que emendasse a exordial e juntasse os documentos imprescindíveis à comprovação de suas alegações (Id. n. 252170681), a douta causídica se limitou a emendar a peça vestibular e apresentar cópias de documentos pessoais do paciente (Id. n. 252418690),
parte
do que parece ser um termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora (Id. n. 252418691), o mandado de prisão (Id. n. 252418692), prontuário médico – quase ilegível – do paciente (Id. n. 252418694) e cópia do termo de audiência de custódia (que já constava dos autos), deixando de apresentar peças como o boletim de ocorrência e os termos de declarações dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do paciente, por exemplo.

De qualquer modo, a análise perfunctória da matéria, dentro dos limites permitidos pela via estreita da ação de
habeas corpus
, revela que a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva se deu com fundamentação idônea, na medida em que o magistrado plantonista prolator do
decisum
não apenas demonstrou a existência de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria dos crimes, mas também expôs a imprescindibilidade da custódia em razão da aparente contumácia delitiva do paciente, destacando, neste particular, que
Dieison Costa dos Santos:

“(...)
ostenta diversos inquéritos e autos de prisão em flagrante, muitos deles por crimes de embriaguez ao volante (autos nº. 1001386-92.2024.8.11.0012; 1002020-30.2020.8.11.0012), sendo que, inclusive, já responde a ação penal em curso pelo crime do art. 306 do CTB (autos nº 0004822-57.2016.8.11.0012)
” (Id. n. 251992234, pp. 3-4).

Ora, de acordo com o enunciado sumular n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Nesse contexto, eventuais predicados do paciente, como o fato de possuir residência fixa, não se prestam a infirmar a sua segregação cautelar, dada a caracterização do
periculum libertatis
, consoante o enunciado sumular n. 43 do mencionado órgão desta Corte Estadual.

De resto, como bem pontuado pelo magistrado, as penas privativas de liberdade máximas cominadas aos três delitos em questão ultrapassam 4 anos, ensejando a configuração da hipótese de cabimento da prisão preventiva prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Logo, não reconheço situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Contudo, convém registrar que, embora este relator tenha determinado à impetrante que emendasse a exordial e juntasse os documentos imprescindíveis à comprovação de suas alegações (Id. n. 252170681), a douta causídica se limitou a emendar a peça vestibular e apresentar cópias de documentos pessoais do paciente (Id. n. 252418690),
parte
do que parece ser um termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora (Id. n. 252418691), o mandado de prisão (Id. n. 252418692), prontuário médico – quase ilegível – do paciente (Id. n. 252418694) e cópia do termo de audiência de custódia (que já constava dos autos), deixando de apresentar peças como o boletim de ocorrência e os termos de declarações dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do paciente, por exemplo.

De qualquer modo, a análise perfunctória da matéria, dentro dos limites permitidos pela via estreita da ação de
habeas corpus
, revela que a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva se deu com fundamentação idônea, na medida em que o magistrado plantonista prolator do
decisum
não apenas demonstrou a existência de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria dos crimes, mas também expôs a imprescindibilidade da custódia em razão da aparente contumácia delitiva do paciente, destacando, neste particular, que
Dieison Costa dos Santos:

“(...)
ostenta diversos inquéritos e autos de prisão em flagrante, muitos deles por crimes de embriaguez ao volante (autos nº. 1001386-92.2024.8.11.0012; 1002020-30.2020.8.11.0012), sendo que, inclusive, já responde a ação penal em curso pelo crime do art. 306 do CTB (autos nº 0004822-57.2016.8.11.0012)
” (Id. n. 251992234, pp. 3-4).

Ora, de acordo com o enunciado sumular n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Nesse contexto, eventuais predicados do paciente, como o fato de possuir residência fixa, não se prestam a infirmar a sua segregação cautelar, dada a caracterização do
periculum libertatis
, consoante o enunciado sumular n. 43 do mencionado órgão desta Corte Estadual.

De resto, como bem pontuado pelo magistrado, as penas privativas de liberdade máximas cominadas aos três delitos em questão ultrapassam 4 anos, ensejando a configuração da hipótese de cabimento da prisão preventiva prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Logo, não reconheço situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025